Tribunal: TJMT
Processo: 0010405-80.2012.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010405-80.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), O P NUNES - ME - CNPJ: 04.842.131/0001-77 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ORLANDO PAULINO NUNES - CPF: 363.911.231-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E NT A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o, DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a extinção do processo por abandono da causa se a parte demandante deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbir, por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do art. 485, III, § 1o, do CPC.

2. Todavia, se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0010405-80.2012.8.11.0006

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: O P NUNES – ME e ORLANDO PAULINO NUNES

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação,

tendo como parte recorrente o
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT nesta Ação de Execução Fiscal, ajuizada em 09.11.012, pela parte apelante em face de O P NUNES – ME e ORLANDO PAULINO NUNES,

pretendendo receber, na época, o valor de R$ 51.150,88 (cinquenta e um mil e cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).

Infere-se do processo que as partes executadas foram citadas por edital, nos termos da decisão de ID.131467156 (pág.125/fls.36).

Em seguida, por ordem judicial, efetuada a penhora de valores por meio do sistema BACENJUD, ID.131467156 (pág.128/fls.38), todavia, não obtido êxito no resultado.

À vista disso, deferida a constrição pelo sistema RENAJUD, a qual, também, foi negativa.

No dia 09.11.017, as partes promovidas apresentaram exceção de pré-executividade, argumentando, em suma, a nulidade da citação por edital e de todos os demais atos processuais posteriores a ela. Impugnação juntada no ID.131467156 (pág.160 - 163 /fls.58 e 59).

Diante disso, prolatada a decisão de ID.131467163 (pág.168 – 171/fls.62 e 63), por via da qual rejeitadas as pretensões das partes excipientes.

Após as tentativas de penhora inexitosas e instada, de forma eletrônica, a manifestar-se, a parte promovente quedou-se inerte, motivo pelo qual o feito foi extinto, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC,
da seguinte forma

(ID.

131467163)
:

“
Vistos.

Cuida-se de “
EXECUÇÃO FISCAL”
movida pela
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
O P NUNES - ME e outros
, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outr
o, a despeito de intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente quedou-se silente.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido:

“TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos)

Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/
MT,
01 de fevereiro de 2022.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”.

Dessa sentença, interposto, tempestivamente, em dia 13.04.022, pela parte exequente, ora apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO

DE APELAÇÃO
,
argumentando, em síntese, que o abandono não está configurando, uma vez que só é possível a aplicação de tal instituto
quando há efetivo desinteresse do autor, o que, segundo alega, não ocorreu no presente caso. Na oportunidade, sustenta, também, não ter ocorrido a dupla intimação, conforme determina o art. 485,
§1o, do CPC.

Pede, pois, ao final:

“
(...)

Assim, a apelação ora interposta merece provimento, devendo-se reformar a sentença de base em todos os seus termos, declarando-a nula e determinando, por consequência, o regular processamento da execução fiscal.

(...)”.

As partes apeladas, intimadas, deixaram o prazo assinalado para apresentação de contrarrazões transcorrer
in albis
(ID.131467171).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara.

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID.

131467168), argumentando, em síntese, que o abandono da causa não está configurando, uma vez que só é possível aplicar tal instituto
quando há efetivo desinteresse do autor, o que, segundo alega, não ocorreu na presente demanda. Na oportunidade, sustenta, também, não ter ocorrido a dupla intimação, de acordo com o que preleciona o art. 485,
§1o, do CPC.

Pede, pois, ao final:

“
(...)

Assim, a apelação ora interposta merece provimento, devendo-se reformar a sentença de base em todos os seus termos, declarando-a nula e determinando, por consequência, o regular processamento da execução fiscal.

(...)”.

Da análise da situação posta e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, importante ressaltar que, de acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo, confira-se:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

Da mesma forma, disciplina o art. 25, da Lei n.o 6.830/80:

“Art. 25
- Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único
- A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

In casu
, observa-se que, embora o ESTADO DE MATO GROSSO tenha sido intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento à ação, sob pena de extinção
, consoante os andamentos e expedientes processuais, esta comunicação não se deu na modalidade pessoal, em desconformidade com o que determinam os artigos de lei
anteriormente citados.

Sobre o tema, assim tem se posicionado este Sodalício:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido”. (TJMT - N.U 0000513-24.1998.8.11.0044, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada e determinar a remessa do feito ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022